Tribunal: TJDFT
Processo: 0735425-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735425-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARO AZEVEDO PESSANHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMARO AZEVEDO PESSANHA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória e individual de sentença coletiva n.o 0729301-73.2023.8.07.0001, afastou a possibilidade de escolha do foro pelo autor, mesmo que a relação jurídica seja regida pelo CDC, e declinou de ofício da competência relativa e determinou a remessa dos autos ao foro do local onde foi emitida a cédula de crédito rural (Comarca de Campo dos Goytacazes – RJ). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ajuizou liquidação de sentença coletiva relativa a direito consagrado em ação civil pública que lhes garantiu a revisão dos termos de cédula de crédito rural. Afirmam que ajuizou a ação optando pelo domicílio do réu no exercício da faculdade que lhe permite o CDC. Informa que a competência é relativa, não cabendo declínio de ofício, que em se tratando de ação proposta por consumidor o juízo não pode declinar de ofício da competência. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar a remessa dos autos à comarca de Comarca de Campo dos Goytacazes – RJ até o julgamento final do presente agravo. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida para declarar o juízo do Distrito Federal competente. Preparo juntado no Id no. 50541715. É o relatório. DECIDO: Inicialmente, pontuo que embora o agravante tenha nomeado o pedido liminar de tutela provisória, a natureza do pedido “que os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do Autor até que proferida decisão definitiva por esta r. Corte no presente Agravo de Instrumento”, constante no item “b” da petição recursal, configura providência equivalente à concessão de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual assim será analisado. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada está presente, pois caso mantida a decisão recorrida os autos serão remetidos a comarca que não foi a escolhida pelo consumidor, rompendo, em tese, com a presunção de que o consumidor escolheu ajuizar a ação no local que melhor facilitava a sua defesa, conforme lhe faculta a lei. O requisito da probabilidade de provimento do recurso está presente, haja vista que a decisão recorrida rompe com a jurisprudência dominante a respeito da fixação da competência, afastando a incidência da súmula 33 do STJ e também da súmula 23 do TJDFT, bem como afastando a possibilidade de escolha do consumidor em ajuizar a ação no foro que melhor facilite a sua defesa, nos termos do que dispõe o CDC. Assim, em análise sumária, há que ser concedido o efeito suspensivo ao recurso até o pronunciamento definitivo do presente agravo de instrumento, ocasião em que se procederá à cognição exauriente a respeito da matéria. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO para suspender a eficácia da decisão recorrida até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador